Tribunal: CARF
Processo: 10735.724224/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
null
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS - SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO GRAU DE APTIDÃO AGRÍCOLA. AFASTAMENTO.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a especificação do grau de aptidão agrícola do imóvel.
PASTAGENS.
Para que as áreas de pastagens possam ser consideradas como áreas utilizadas na atividade rural, deve ser observada a legislação vigente que trata do índice de lotação.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de pastagem, por falta de documentos de prova hábeis para comprová-la.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Para que as áreas com produção vegetal possam ser consideradas como áreas utilizadas na atividade rural, deverá ser apresentada prova dessa produção, com as respectivas notas fiscais.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais informada na DITR, por falta de documentos de prova hábeis para comprovar a área plantada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.724224/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.446 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
ADRIANA PINHEIRO RIBEIRO DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do
art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS - SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO GRAU DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
AFASTAMENTO.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a especificação do grau de aptidão agrícola do imóvel.
PASTAGENS.
Para que as áreas de pastagens possam ser consideradas como áreas utilizadas
na atividade rural, deve ser observada a legislação vigente que trata do índice
de lotação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.724224/2012-11
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.446 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.724224/2012-11

Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de
pastagem, por falta de documentos de prova hábeis para comprová-la.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Para que as áreas com produção vegetal possam ser consideradas como áreas
utilizadas na atividade rural, deverá ser apresentada prova dessa produção, com
as respectivas notas fiscais.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos
vegetais informada na DITR, por falta de documentos de prova hábeis para
comprovar a área plantada.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado, vencidos os conselheiros Mário
Hermes Soares Campos, Sara Maria Carneiro da Silva e Ronnie Soares Anderson, que deram
provimento parcial em menor extensão. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.444, de 9 de agosto de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10735.724222/2012-22, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (Suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância consubstanciada no Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
que julgou improcedente o pedido deduzido em impugnação, cujo acórdão restou assim
ementado fixando as teses em discussão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.446 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.724224/2012-11

VTN – ALTERAÇÃO DO VALOR UTILIZADO NO LANÇAMENTO
DE OFÍCIO.
Para que o valor utilizado no lançamento de ofício através da tabela SIPT
– Sistema de Preços de Terras possa ser alterado, o contribuinte deverá
apresentar laudo técnico que cumpra os requisitos determinados pela
ABNT NBR 14.653-3 com grau de precisão e fundamentação II.
PASTAGENS – COMPROVAÇÃO.
Para que as áreas de pastagens possam ser consideradas como áreas
utilizadas na atividade rural, deve ser observada a legislação vigente que
trata do índice de lotação.
PRODUÇÃO VEGETAL – COMPROVAÇÃO.
Para que as áreas com produção vegetal possam ser consideradas como
áreas utilizadas na atividade rural, deverá ser apresentada prova dessa
produção, com as respectivas notas fiscais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por base a
desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo arbitrando-o com base no VTN/ha do
SIPT/RFB, com o consequente aumento do VTN tributável, bem como glosou a área declarada
de produtos vegetais, apurando imposto suplementar.
Consta dos autos que, devidamente intimado, para apresentar Laudo de Avaliação
para comprovar o VTN e a área de produtos vegetais declarada, o contribuinte não comprovou as
informações contidas na DITR.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo, bem como para apresentar a comprovação da área de
produtos vegetais.
Questão de direito controvertida
A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual se discorre sobre o VTN
arbitrado, questionando-o com base em laudo acostado com a peça de defesa. Outrossim,
sustenta a existência da área plantada com produtos vegetais.
Especificadamente, em síntese:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.446 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.724224/2012-11

a) Anexa Laudo Técnico para a comprovação da existência da área de pastagem
nativa e plantada com produtos vegetais, (forrageiras) e Laudo de Avaliação para fazer prova do
VTN. A demora na entrega da documentação justifica-se pelo fato das declarações terem sido
elaboradas acompanhando o que o antigo proprietário declarava, o que gerou a necessidade de
profissional habilitado para proceder com as retificações. Além disso, o imóvel estava em análise
por profissional habilitado com elaboração de planta planimétrica e planta de Reserva Legal, e a
contribuinte já estava em fase de retificação das declarações no momento da notificação;
b) Assevera que os Laudos da Avaliação elaborados conforme o estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT e a observância do princípio da verdade material comprovam a existência
das áreas, afastando-se a glosa decorrente do lançamento.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme teses bem sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e ratificação da controvérsia
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera termos da impugnação e postula
seja anulado o crédito tributário; seja acolhido o novo laudo técnico apresentado, concedendo à
recorrente o direito de apresentar nova DITR; subsidiariamente, pugna pela retificação da DITR
com base nas informação apresentadas no laudo técnico acostado. Em suma, ratifica-se a questão
de direito controvertida.
Com o recurso voluntário acostou novo laudo com documentos.
Requereu, ainda, a juntada de cópias de peças de processo judicial em que fora
determinada a retificação do ITR do exercício de 2007, de exercício próximo ao(s) processo(s)
em referência(s).
Neste diapasão, a defesa pretende que os documentos sirvam de suporte para a
decisão a ser proferida na segunda instância.
Da realização de diligência
Após primeira sessão de julgamento, o processo foi baixado em diligência,
ocasião em que se determinou que a unidade de origem juntasse aos autos a tela do Sistema de
Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN ou, sendo o caso, os outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento, nos exercícios a que se referem os Processos
ns.o 10735.724222/2012-22, 10735.724223/2012-77 e 10735.724224/2012-11, bem como
informasse se o SIPT utilizado adotou o valor médio das DITR do município ou se levou em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
Dando cumprimento a diligência, sobreveio resposta informando o seguinte:
“Encaminhamos em anexo os extratos de consulta do SIPT relativos ao município de
Petrópolis/RJ para os exercícios 2008, 2009 e 2010, esclarecendo que não há aptidão agrícola
cadastrada nos referidos períodos, tendo sido adotado para o VTN o valor médio das DITRs do
município.”
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.446 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.724224/2012-11

É o que importa relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo
caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta
adequada a representação processual, inclusive contando com advogado regularmente
habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Valor da Terra Nua (VTN)
Observa-se no lançamento que o arbitramento se deu pelo SIPT, sem observar o grau de
aptidão agrícola. Utilizou-se, unicamente, o VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1.o de janeiro do ano de referência, sem apropriar a aptidão agrícola do
imóvel. Por sua vez, o recorrente, desde a impugnação, insurge-se contra o arbitramento
e seu laudo apresenta composição do VTN levando em conta a aptidão agrícola do
imóvel. Aliás, no recurso voluntário, apresentou novo laudo técnico, também levando
em conta o grau de aptidão agrícola. Este outro laudo, aliás, deve ser conhecido e
apreciado por guardar sintonia com a controvérsia instaurada desde a impugnação,
especialmente porque a DRJ não acata o laudo anterior.
Ora, o referido documento novo pode ser conhecido neste momento, conforme
precedentes deste Colegiado (Acórdãos ns.o 2202-005.098, 2202-005.195, 2202-
005.280 e 2202-005.342). Isto porque, deve-se conhecer da documentação anexada
com o recurso voluntário por guardar relação com as razões de decidir da decisão de
piso, portanto aplico a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o
70.235, de 1972.
Dito isto, observo que, efetivamente, o lançamento afirma que o valor total da terra nua
foi calculado multiplicando-se o VTN/ha arbitrado pelo total da área do imóvel, sendo
que o VTN/ha adveio do SIPT, exclusivamente a partir dos campos: “município”, “UF”
e “exercício”. Não se levou em consideração a aptidão agrícola do imóvel, de modo que
resta evidente que se trata de SIPT baseado no valor do VTN médio das DITR no
mesmo ano e para o município em referência.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.446 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.724224/2012-11

Neste diapasão, conforme jurisprudência deste Egrégio Conselho Administrativo, não se
admite o arbitramento com lastro no VTN médio/ha, sem considerar o grau de aptidão
agrícola do imóvel (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores planos,
campos, cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo ou
reflorestamento).
Logo, se o arbitramento, pelo SIPT, não toma por base o efetivo grau de aptidão
agrícola do imóvel, o lançamento não deve se sustentar neste particular. Ademais,
mesmo que o laudo inicial não tenha sido acolhido pela DRJ, por ausência de
cumprimento da NBR específica da ABNT, o certo é que o laudo trabalhava a ideia de
avaliação a partir do grau de aptidão agrícola, ponto que não pode ser desprezado nesta
análise.
Ora, o arbitramento tinha que ser efetivado com base no VTN médio por aptidão
agrícola, onde se avaliam os preços médios por hectare de terras do município onde se
localiza o imóvel, apurado através de levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, que devem considerar na
composição das avaliações os preços de terras, mas sempre sendo levado em conta a
existência de lavouras, de campos, de pastagens, de matas, isto é, considerando-se a
aptidão agrícola do imóvel (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores
planos, campos, cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo
ou reflorestamento).
Por conseguinte, se o VTN arbitrado foi extraído do SIPT, a partir da média dos VTNs
das DITRs apresentadas para o mesmo município, sem considerar a aptidão agrícola, o
lançamento não tem o condão de sinalizar o adequado referencial para fins de
arbitramento.
É que o VTNm/ha representa a média ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos
de terras de cada microrregião, mas não leva em consideração a aptidão agrícola do
imóvel como determina a legislação (art. 14 da Lei 9.393, de 1996, combinado com o
art. 12, § 1.o, inciso II, da Lei 8.629, de 1993, com a nova redação dada pela Medida
Provisória 2.183-56, de 2001). Ora, o controle efetivado é de legalidade e o
arbitramento não atende as normas citadas.
De mais a mais, veja-se a ementa do seguinte Acórdão da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) que espelha a jurisprudência formada neste Egrégio Conselho:
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
Neste contexto, especialmente por não ter o arbitramento se pautado no SIPT com
especificação do grau de aptidão agrícola (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos
superiores planos, campos, cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados,
terra de campo ou reflorestamento), decido restabelecer o VTN declarado.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo, devendo-se restabelecer o VTN
declarado.
- Área de produtos vegetais, Área de pastagens, retificação da DITR de 2007
combinada com peças de processo judicial da Justiça Federal da Seção Judiciária
do Rio de Janeiro
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.446 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.724224/2012-11

O lançamento não glosou área de pastagens, até porque não houve na DITR a
declaração da presença de tais áreas. A glosa foi de área de produtos vegetais, por não
comprovadas após ter sido declarada na DITR e não ter sido demonstrada na fase de
fiscalização, após intimação do contribuinte para fazê-lo.
Na impugnação a defesa vinculou, de certo modo, a área plantada com produtos
vegetais com a área de pastagens (forrageiras), de qualquer sorte o fato é que, conforme
bem consignado pela DRJ, inexiste prova da presença de animais no imóvel, a despeito
de afirmado, sem documentação de suporte, existir 38 cabeças de gado no ano de
referência.
Demais disto, como acertadamente apontado pela DRJ, a comprovação das pastagens
deve se ater a forma dos arts. 24 e 25 do Decreto n.o 4.382, de 2002, observando-se o
índice de lotação, o que não se verifica nos autos, logo as chamadas áreas de pastagens
nativas mencionadas e com forrageiras não podem ser consideradas como áreas
utilizadas na atividade rural ou, em outras palavras, não está provado que seriam áreas
de produtos vegetais.
Ora, o argumento de que as áreas plantadas com forrageiras deveriam ser consideradas
como áreas de produção de vegetais, tendo em vista que a produção seria destinada à
alimentação de animais em outra propriedade rural, não se sustenta pelo simples fato de
inexistir prova nos autos de que isso efetivamente ocorreu, inclusive pela inexistência
de notas fiscais pertinente ao fornecimento dessa, digamos, plantação.
Quanto às ditas áreas de apicultura e outras áreas que pudessem ser consideradas como
utilizadas na atividade rural, conforme consta no laudo da impugnação, igualmente,
inexiste comprovação de qualquer documento a demonstrar a existência de tais
atividades rurais.
Quanto à dita retificação das informações da DITR pleiteada, essa instância recursal não
é homologatória de retificações, devendo tomar decisão conforme matéria controvertida
nos autos, isto é, de acordo com a lide instaurada com a impugnação e baseada no
lançamento que foi efetivado. Ademais, após a perda da espontaneidade, já efetivado o
lançamento, não cabe mais a retificadora.
De qualquer sorte, afirmo que, quando muito, essa instância poderia acatar uma nova
informação, um argumento com certo viés “retificador”, mas desde que tivesse evidente
lastro em prova substancial, prova efetivamente nítida a demonstrar flagrante erro de
fato sobre dada situação fática contemporânea à época dos fatos, prestigiando-se o
princípio da verdade material, relativizando-se a regra comentada inicialmente acima,
no entanto não é o caso dos autos, vez que não se observa notas fiscais e/ou outros
elementos de prova que pudessem dar margem a veracidade das afirmações da defesa.
Veja-se que não se observa no caderno processual, por exemplo, notas fiscais de
aquisição de insumos ou de venda da produção. Não se verifica ficha de registro de
vacinação e movimentação de gados, fornecidas pelos escritórios vinculados à
Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão
firmada por órgão vinculado à respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais; declaração anual de
produtor rural, dentre outros. Todos estes documentos estão ausentes.
O só fato de juntar novo laudo, por si só, não dá suporte para afastar o ponto negativo
da ausência de outros elementos probatórios. Ademais, os laudos presentes nos autos
acabam por serem contraditórios quando confrontados entre si.
Noutro norte, a invocação do princípio da autotutela, da função social da propriedade,
da vedação ao confisco, da equidade, não são, por si só, aptos ao deferimento dos
argumentos do contribuinte, sem a verificação de prova robusta complementar e de
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.446 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.724224/2012-11

suporte ao laudo técnico. E, de mais a mais, não cabe ao julgador administrativo se
pronunciar sobre eventual tese de inconstitucionalidade, a teor da Súmula CARF n.o 2,
nestes termos: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”.
Em continuidade, importante observar que o contribuinte pretende, nesta fase recursal,
sob argumento de retificação da DITR controverter sobre a existência de Área de
Preservação Permanente (APP) no imóvel e de Mata Nativa, as quais cobririam o
imóvel em mais de 95% (noventa e cinco por cento), entretanto tais temas não foram
declarados na DITR, não são objeto da lide instaurada com a impugnação, inclusive não
foram apreciados pela DRJ, pelo que há preclusão para essa deliberação. Aliás, no
Acórdão CARF n.o 2202-005.286, em decisão unânime, este Colegiado decidiu em voto
de minha relatoria, verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO
CONSTANTES NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser
expressa, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente
indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria
nova não apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de
inconformidade. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática,
inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não
conhecimento do recurso na matéria inovada.
Tem-se, outrossim, que observar que os laudos foram produzidos a pedido da defesa,
apresentando-se bem diferentes um do outro. Os mapas do primeiro laudo (“PLANTA
DE OCUPAÇÃO DO SOLO COM IMAGEM” e “PLANTA DE OCUPAÇÃO DO
SOLO”), por exemplo, não deixam evidências da existência de significativa parcela de
APP como vem afirmar o laudo do recurso voluntário, o qual chega a concluir que mais
de 95% do imóvel seria APP, mas sem demonstrar claramente os contornos e
especificações das tais APP.
Aliás, o que chama maior atenção, é que ambos os laudos, respeitosamente, não estão
acompanhados de outros elementos de suporte probatório a robustecer o quanto
afirmado em suas razões/conclusões. Ora, inexiste memorial descritivo para o imóvel,
inexiste exibição da demarcação e dos fundamentos legais para qualificação como APP
e qual o tipo de APP estaria presente. Inexiste alguma foto-imagem de satélite, que, a
despeito de não obrigatória, poderia atestar as afirmações. Há divergências e conclusões
bem diferentes entre os laudos, demais disto estes não seguem, de modo incontestável, a
estrita diretriz da NBR 14.653-3, da ABNT, pelo que sem razão o recorrente.
Por último, o pedido de aplicação da decisão do ITR de 2007 da Justiça Federal da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que não é o ITR de referência deste processo
administrativo, não se sustenta, uma vez que aquela decisão não é vinculante para este
processo, não tendo efeitos sobre a esfera administrativa.
Ora, a prova daqueles autos não necessariamente guarda estrita sintonia com a
colacionada neste caderno processual administrativo, aliás, a íntegra daquele feito
judicial não foi juntado aos autos para comparativo fidedigno, sobreveio apenas as
decisões judiciais, sendo uma sentença de improcedência contra a tese do contribuinte e
um acórdão favorável ao contribuinte por dois votos a um em julgamento formalizado
em Turma Recursal, o qual considerou a presença de áreas de APP por força de laudo
técnico.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.446 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.724224/2012-11

No caso concreto que ora analiso, en passant, volto a afirmar que os laudos não se
apresentam incontestes, são contraditórios entre si e o laudo que atestaria a APP, que
não é matéria controvertida na impugnação, não sendo objeto de litígio instaurado, não
demarca e não demonstra as efetivas localizações e fundamentos das tais áreas de
preservação permanente, limitando-se a dizer que existe APP. Ora, alegação sem prova,
sem demonstração, não comprova fatos. Não basta o engenheiro agrônomo ter
habilitação técnica e se pronunciar como lhe aprouver, é necessário demonstrar,
especificar, delimitar, fundamentar e expor fidedignamente suas conclusões.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo,
reformando a decisão objurgada, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para restabelecer o VTN declarado. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para restabelecer o VTN
declarado.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para restabelecer o VTN declarado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital